Tribunal: TJMT
Processo: 1035527-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035527-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), OSEIAS CORDEIRO - CPF: 004.380.971-57 (AGRAVANTE), MARIA CAROLINA MERENCIO - CPF: 108.031.634-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1035527-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
OSEIAS CORDEIRO

AGRAVADA
:
MARIA CAROLINA MERENCIO

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
REINTE
GRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – POSSE INJUSTA –
NECE
SSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Inviável a concessão da liminar de reintegração de posse se não é possível definir em que termos ocorreu a posse do imóvel pela requerida, se decorrente de relacionamento mantido com o autor, uma vez que se encontrava grávida de um filho dele quando passou a morar na propriedade, ou de mera concessão pelo proprietário, tratando-se de questão que demanda dilação probatória.

2.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

OSEIAS CORDEIRO

na

Ação Reivindicatória

ajuizada em face de
MARIA CAROLINA MERENCIO
, contra a decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o autor fosse reintegrado na posse e propriedade do imóvel
residencial

localizado na Estrada Vicinal, quadra 16, lote 08, bairro Jardim São Gabriel, município de

Juara/MT, registrado sob a matrícula no 13.986, do CRI de Juara/MT.

Em síntese,
sustenta o agravante que abrigou a recorrida em sua casa quando estava grávida de seu filho, contudo
,

esta
registrou medida protetiva em face do autor para o afastamento do lar e desde então usufrui do seu imóvel sem o pagamento de qualquer contraprestação.

Alega que diferente das situações em que normalmente é necessário o afastamento do agressor do lar conjugal, no presente caso caberia a saída da mulher do imóvel, tendo em vista a inexistência de relação de afeto/convivência entre as partes.

Aduz que está sendo compelido a pagar aluguel apesar de possuir casa própria, o que fere a sua dignidade, já que não consegue usufruir do único bem que possui.

Assevera que diante da prova da propriedade do imóvel, faz-se necessária sua desocupação pela requerida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

A liminar recursal
foi
indeferida (ID
258968686
)
.

Sem contraminuta
(ID
267286293
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação principal que em
meados de
a
gosto/2023, a requerida
, ora agravada
,
adentrou
ao
imóvel
acima descrito, de propriedade
do
autor/agravante
, em razão de se encontrar grávida d
e filho deste, para redução
de gastos.

Segundo o demandante, o imóvel
foi cedido
à
requerida de

forma graciosa, por um período curto e em caráter provisório
.

Narra que por possuir apenas o referido bem, no qual reside com mais dois filhos, o autor reivindicou o imóvel à demandada, a qual, entretanto, se recusou
a
sair.

Sob a alegação de que tentou resolver a situação amigavelmente diversas vezes, e que mesmo notificada, a requerida se recusou em deixar o bem, ajuizou a ação de origem.

Ao interpor o presente recurso, o autor acrescentou à narrativa dos fatos a alegação de que
permitiu que
a demandada fosse morar no imóvel devido ao
seu estado

gravídico, sem, no entanto, restabelecerem o

relacionamento.

E ainda, que a requerida
registrou boletim de

ocorrência com pedido de medidas protetivas de urgência em trâmite

perante a 3a Vara da Comarca de Juara-MT, e que resultou na determinação

do afastamento do agravante do lar.

Sob a alegação de que o afastamento do lar não ocorreu por motivo de violência contra a integridade física da demandada, bem como que está morando de favor na casa de terceiros, interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, o agravante alega que
permitiu que
a demandada fosse morar no imóvel devido ao
seu estado

gravídico
(esperando um filho seu)
, sem, no entanto, restabelecerem o

relacionamento.

E ainda, que a requerida
registrou boletim de

ocorrência com pedido de medidas protetivas de urgência em trâmite

perante a 3a Vara da Comarca de Juara-MT, e que resultou na determinação

do afastamento do agravante do lar.

Afirma que o afastamento do lar não ocorreu por motivo de violência contra a integridade física da demandada, bem como que
diferente das situações em que normalmente é necessário o afastamento do agressor do lar conjugal, no presente caso caberia a saída da mulher do imóvel, tendo em vista a inexistência de relação de afeto/convivência entre as partes.

Com efeito, o
art. 1.228 do Código Civil possibilita ao proprietário o poder de reaver seus bens “
de quem quer que injustamente os possua ou detenha
”. Portanto, são dois os elementos da ação reivindicatória: a propriedade e a posse injusta.

No caso dos autos, não há elementos robustos
, ao menos nesta fase de cognição sumária,

capazes
que comprov
ar
a posse injusta
da demandada.

Isso porque
,
a posse injusta ocorre quando alguém detém a posse de um bem sem ter o direito legal ou legítimo para isso.

Na hipótese, entretanto, apesar dos argumentos do agravante, não é possível, ao menos nesta fase de cognição sumária, definir em que termos ocorreu a posse do imóvel pela requerida, se decorrente de relacionamento mantido
com o autor, uma vez que se encontrava grávida de um filho dele quando passou a morar na propriedade, ou de mera concessão pelo proprietário, tratando-se de questão que demanda dilação probatória.

Ademais, conquanto o agravante afirme que acolheu a requerida em seu imóvel sem que houvesse, entretanto, o reestabelecimento do vínculo afetivo entre as partes, ao se manifestar nos autos de origem a recorrida alegou que mantiveram relacionamento pelo período de 12 meses
,
o que enfraquece a alegação autor
.

Portanto, a posse injusta da requerida constitui matéria que demanda dilação probatória.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE INJUSTA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. A ação reivindicatória é uma espécie de ação judicial prevista no direito processual civil, cujo objetivo é a recuperação da posse de um bem que se alega ser próprio, ou seja, a ação é utilizada para reaver a coisa de quem a detenha indevidamente. Para isso, o autor da ação precisa provar três requisitos: ser o legítimo proprietário do bem, que o réu está na posse
do mesmo
, e que essa posse é injusta. Hipótese em que a posse injusta da parte ré demanda dilação probatória
.
”
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.24.257627
-0/001, Relator(a): Des.(a)
Joemilson
Donizetti
Lopes ,
12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2024, publicação da súmula em 10/09/2024)

Desta forma, não demonstrada, pelos elementos constantes dos autos, que a posse exercida pela requerida seria injusta, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REINVINDICATÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - BEM OBJETO DE PARTILHA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. Para a antecipação de tutela na ação reivindicatória, além dos requisitos do art. 300 do CPC/15, é imprescindível a comprovação daqueles previstos no art. 1.228 do CC, a saber: a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse ou detenção injusta exercida pela parte adversa. Situação fática que especifica a incerteza quanto ao direito de posse ou mesmo propriedade, visto que não integralizada a partilha de bens decorrente do divórcio do casal. Na hipótese não se mostra possível o reconhecimento da posse exclusiva sobre o bem a um dos
divorciandos
e, logicamente, não há falar em posse injusta de um ou de outro. Recurso desprovido
.”
(
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.243388-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023)

Ademais, na hipótese dos autos o risco de dano irreparável ou de difícil reparação milita, em maior parte, em favor da demandada, que se encontra com filho recém-nascido do recorrente,
razão pela qual, afigura-se prudente a manutenção da decisão agravada até a instrução do feito
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025